Tribunal: TJMT
Processo: 1013574-21.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013574-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELYENE DA CONCEICAO NICOLINI - CPF: 797.352.742-72 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRIDO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1013574-21.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):
União Transporte e Turismo Ltda

Recorrido(s):
Elyene da Conceição Nicolini

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem pauta: 45

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES AFASTADAS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO – FOGO CAUSADO POR ABALROAMENTO DE VEÍCULO DE TERCEIRO QUE ATINGIU ÔNIBUS DE PASSAGEIROS – DANOS MATERIAIS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA COMPROVADOS – REQUERIDA NÃO POSSUIA EQUIPAMENTOS PARA COMBATER O INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE CUSTEIO DOS REPAROS DO IMÓVEL - DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM CONSERTO DO BEM – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – LESÃO À PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se vislumbra a caracterização de dano moral na hipótese de acidente de trânsito não causado pelo ônibus de transporte de passageiros sem que tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, além de que, no caso dos autos, o infortúnio que acometeu ambos os litigantes.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa de transporte demandada ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenou a promovida a pagar à autora a quantia de R$ 8.500 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, e no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por danos morais, pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrente que ocasionou danos materiais no imóvel residencial da promovente.

A recorrente, preliminarmente, aventa a ilegitimidade de partes ativa e passiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam considerados improcedentes, diante da alegada ausência de culpa pelos fatos relatados pela autora e da inexistência de falha em sua conduta.

A autora, ora recorrida apresentou contrarrazões no Id. 149607662, apresentando seus argumentos para a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminente Pares,

Inicialmente,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva arguidas pela parte recorrente, pois os fatos apresentados nesses autos envolvem ambas as partes, não havendo falar em ilegitimidade, pois as condições da ação são aferidas à luz das afirmações deduzidas pelo autor e réu na demanda, com a aplicação da “Teoria da Asserção”, que no caso concreto se revelaram convincentes da legitimidade das partes.

Quanto ao mérito, tem-se que a autora postula reparação por danos materiais e morais, sustentando que, em 13/12/2021, o ônibus de propriedade da empresa promovida pegou fogo na via pública, sendo que as chamas ocasionaram danos na pintura, no toldo e nos vidros da fachada do imóvel de sua propriedade.

Ao que se vê dos autos, em verdade os fatos decorrem de acidente que teve como causa o abalroamento do ônibus na parte do tanque de combustível por veículo desgovernado, conduzido por adolescente, alheio aos presentes autos.

Como dito em sentença, ainda que o evento narrado na peça inicial – fogo no ônibus – não caracterize relação de consumo, opta-se por tratar o caso como de relação de consumo, ante o permissivo do parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a promovente deve ser considerada consumidora por equiparação, por ter sido exposta aos efeitos decorrentes das atividades do fornecedor, nos termos do art. 17 do mesmo diploma.

Assim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ademais, evidente que a empresa de transporte terrestre foi a causador imediata dos danos materiais, pois, ao iniciar-se o fogo, não dispunha de equipamento adequado para apagar o fogo, permitindo o alastramento das chamas, que atingiram os toldos e estrutura da residência da parte autora, portanto escorreita a sentença que determinou a restituição pelos danos materiais sofridos pela autora.

Do mesmo modo, não é argumento capaz de ilidir tal condenação a não existência de 03 (três) orçamentos dos serviços executados, como alegado pela recorrente, sendo o suficiente para a condenação em danos materiais a prova do prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano a conduta do agente.

Ademais, verifica-se que subsiste ao recorrente o direito de regresso frente ao causador do acidente, pelo qual pode buscar seu ressarcimento pelas despesas ora determinadas com a condenação em danos materiais.

De outro modo, entende-se que esse motivo, por si só, não é argumento suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais à concessionária ré.

O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. No caso
sub judice
não demonstrou a parte autora que tenha sido submetida a qualquer situação vexatória ou humilhante com o evento danoso sofrido, o que se ressalta, de fato, o ônibus pertencente a concessionária também foi atingido pelo acontecimento.

Muito embora o evento narrado nos autos traga aborrecimento, transtorno e desgosto, como dito, também à parte requerida, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja do esperado diante dos fatos acontecidos, a ponto de configurar uma lesão à qualquer direito da personalidade.

Por fim, salienta-se que não há nos autos relatos da ocorrência de danos físicos aos requerentes ou que tenham sofrido qualquer lesão à saúde com o evento, o que corrobora que os fatos narrados não revelam ofensa à honra da autora, apta a justificar a condenação no pagamento de indenização a título de danos morais, motivo pelo qual entendo que o recurso merece parcial acolhimento para que seja afastada a condenação
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, afastando a condenação imposta, permanecendo o restante do comando intacto como proferido.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023